Tribunal: TJDFT
Processo: 0704378-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704378-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DI LUIGUI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALTA MODA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF pela qual, nos autos da execução fiscal 0049691-20.2010.8.07.0015 ajuizada em desfavor de DI LUIGUI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALTA MODA LTDA - ME, ora agravado, indeferidos eventuais requerimentos das partes e determinado o arquivamento provisório do processo. Esta a decisão agravada: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se.” – ID 77001911 do processo originário, grifos no original. Nas razões recursais (ID 23238368), o DISTRITO FEDERAL, ora agravante, alega que “a presente execução fiscal não se enquadra na hipótese prevista no citado provimento, isto porque a execução fiscal foi ajuizada em 07.05.2010 para a cobrança de R$ 6.161,57 (seis mil cento e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos), valor esse que alcançava patamar muito superior ao previsto no Provimento 13/2012” e que “atualmente o valor executado certamente supera o valor previsto no art. 2o do Provimento no 47/2020, de 22/01/2020, que autorizou o arquivamento das execuções fiscais, cujo valor da causa seja inferior a R$ 7.454,48 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)” (ID 23238368, p. 4). Argumenta que “há inegável recusa injustificada de prestação jurisdicional, na medida em que o Judiciário simplesmente deixa de adotar as medidas para regular citação e constrição patrimonial, a despeito do pedido do Distrito Federal de prosseguimento do feito” (ID 23238368, p. 5). Sustenta que “é inegável que a leitura feita do Provimento 13/2012 e do Provimento 47/2020 pela VEF os torna inconstitucional, pois exclui da apreciação do Poder Judiciário lesão a direito do DF (art. 5o, XXXV, CF), bem como ilegal, pois há recusa de dar prosseguimento ao processo de execução que se desenvolve por impulso oficial, nos termos do art. 2o do CPC e se realiza no interesse do credor, conforme o disposto no art. 797 do CPC” (ID 23238368, p. 6). Aduz que “à época do ajuizamento da execução fiscal, o débito era de R$ 6.161,57, sendo que o valor atualizado supera em muito o valor previsto no Provimento 47/2020” (ID 23238368, p. 9). Requer, ao final: “( ) (a) a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal a que diz respeito este agravo, com a imediata determinação de citação do executado; (b) o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão, sendo conferido regular prosseguimento ao feito” – ID 23238368, p. 12. Sem preparo por isenção legal (art. 1.007, §1o do CPC). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução fiscal, ID 77001911 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo, porquanto probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Verifica-se, pela decisão agravada acima transcrita, que a execução fiscal foi arquivada exclusivamente em decorrência do valor do crédito a ser satisfeito, conforme o disposto nos Provimentos 13/2012 e 47/2020 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Entretanto, hipóteses de arquivamento, extinção e suspensão de execução, inclusive execução fiscal, matérias de cunho processual, competência privativa da União para legislar sobre os temas – inciso I do artigo 22 da Constituição Federal. Nesse descortino, o Código de Processo Civil e a Lei de Execução Fiscal dispõe as hipóteses de arquivamento, suspensão e extinção de execução, dentre as quais não se encontra qualquer referência a valor do crédito a ser satisfeito. Registre-se, ademais, que os Provimentos referidos na decisão impugnada estão sendo utilizados inclusive para arquivar execuções fiscais antes inclusive de qualquer providência citatória do executado, tendo em conta exclusivamente o valor atribuído ao crédito fiscal. Desse modo, referidos provimentos, ao estabelecerem hipótese de arquivamento dos autos em virtude do valor da causa, violam as regras legais que regem a matéria, além da invadir competência legislativa exclusiva da União Federal. Como se não bastasse isso, o arquivamento indiscriminado das execuções fiscais com base exclusivamente no valor da causa, além de ingerência indevida do Judiciário nos interesses do credor, pode ensejar prescrição. Desse modo, em juízo de cognição sumária, defiro a antecipação de tutela requerida para determinar tenha o feito curso regular até o julgamento deste recurso. Comunique-se. Requisitem-se informações pormenorizadas. Intime-se o agravante DISTRITO FEDERAL. Dispensada a intimação da agravada/executada, uma vez que não angularizada a relação processual no processo de origem. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora